Tribunal: TJDFT
Processo: 0719648-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719648-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO VIEIRA MACHADO, ALYNE LACERDA VIANA, SERGIO FERREIRA DE ARAUJO, HELEN CARLA VIEIRA CAIXETA, HELOISA VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLÁVIO VIEIRA MACHADO, ALYNE LACERDA VIANA, SERGIO FERREIRA DE ARAÚJO, HÉLEN CARLA VIEIRA CAIXETA e HELOISA VIEIRA DE SOUSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento sentença, julgou improcedente o pedido penhora de bens no endereço da parte executada. Em suas razões recursais (ID: Num. 59095512), a parte agravante sustenta que “a expedição do mandado de penhora portas adentro é legalmente previsto no ordenamento jurídico, especialmente quando frustradas todas as outras medidas de expropriação de bens do executado”. Aduz que “a única medida que está sendo capaz de fazer a agravada cumprir as determinações nas execuções vigentes é o deferimento do mandado de penhora portas adentro, uma vez que não se verificou a possibilidade de satisfação da execução, por meios menos gravoso”. Defende os requisitos da antecipação de tutela recursal. Ao final, pede que seja concedida tutela antecipada recursal. No mérito, requer a confirmação da tutela. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ou tutela provisória. No caso, embora haja aparente evidência do direito vindicado pelo agravante, não verifico, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva o deferimento da penhora de bens no endereço da parte agravada, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque a recorrente não trouxe aos autos nenhum fato concreto que demonstre que haverá risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação em curto espaço de tempo. Não havendo o periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de antecipação de tutela, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador